Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE (artigo 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A conduta praticada pelo apelante não permite a aplicação do princípio da adequação social. De fato, diferentemente das alegações defensivas, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997) não derrogou a prática da contravenção prevista no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, visto que o mencionado Codex dispõe apenas sobre a infração administrativa oriunda do transporte de passageiros sem a devida licença, permanecendo hígida a tipificação da referida contravenção penal, não havendo que se falar em abolitio criminis.
2. O fato de da conduta praticada pelo réu constituir infração administrativa, não impede sua tipificação como contravenção penal, considerando que os bens jurídicos tutelados são distintos, pois o artigo 47 do Decreto-lei no 3.688/1941 tutela a organização do trabalho.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu na sanção do artigo 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (exercício ilegal de profissão ou atividade), à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.